Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705277-60.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS APELADO: JESSICA MOREIRA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Fundação Getúlio Vargas contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 68197180) que, nos autos de ação monitória movida pela ora apelante em desfavor de Jessica Moreira de Souza, julgou procedente o pedido e reconheceu constituído “o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, no valor de R$ 5.850,07 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais e sete centavos), com incidência de atualização monetária pelo IPCA, de multa de 2% e de juros de mora pela taxa selic (observado o abatimento determinado no §1o do art. 406 do CC), a contar da data da última atualização (06/03/2023, conforme planilha de ID 153075704)”. Em razões recursais (Id 68197182), a apelante aduz ser necessária a observância da regra contratual, que estabelece, em caso de inadimplência, a incidência ao débito nominal de multa de 2%, a título de cláusula penal não compensatória, e de juros moratórios de 1% ao mês, a serem computados sobre o valor devido. Sustenta que, na cobrança de débito mediante ação monitória, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com data certa para o adimplemento, porquanto fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, os encargos devem ter incidência a partir da data do vencimento de cada parcela. Contudo, verifico que o termo inicial dos encargos da mora fixado na sentença recorrida foi exatamente o da última atualização apresentada pelo apelante, sendo certo que o caso, a rigor, sequer se trata de inadimplemento de parcelas previamente estipuladas para o pagamento, mas tão somente de cobrança da diferença dos valores pagos por um dia de aula disponibilizada, acrescida de multa contratual pelo cancelamento (Id 68196627 e 68196628). Nesse diapasão, à apelante para esclarecer em que consiste o interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora